Tribunal: TJMT
Processo: 0010370-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0010370-10.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator
A
:
exma. Sra.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
E
XM
A. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
,

E
XMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
.
]

Parte(s):

[HENRY ESTRELA SCHMALFUSS - CPF: 031.483.880-54 (APELANTE), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), RICHARD SCHMALFUSS - CPF: 682.166.100-68 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ registrado(a) civilmente como EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ - CPF: 483.597.421-20 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), HENRY ESTRELA SCHMALFUSS - CPF: 031.483.880-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CARÊNCIA DA AÇÃO) – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL – INADIMPLEMENTO PELO AUTOR – CASO FORTUITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de falta de interesse processual, por carência de ação se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a ausência de cumprimento da obrigação pela parte contrária.

No caso, as partes firmaram acordo extrajudicial, em que o autor adquiriu uma empresa, se comprometendo ao pagamento da quantia de R$ 148.035,00, do qual se realizaria o abatimento do valor de R$ 22.548,91, dentre outras estipulações, e o autor deveria transferir a documentação do veículo Ford Cargo ao requerido e transferir o saldo remanescente (R$ 8.243,52) ao requerido após a retirada dos gravames existentes nos veículos Caminhão 1620 e
Atego
, com a posterior transferência ao autor.

Não providenciada a baixa do gravame nos veículos Caminhão 1620 e
Atego
pelo requerido e sua transferência à parte autora, não há obrigação de pagamento a ser cumprido pelo autor, visto que conforme convencionado entre as partes, o saldo remanescente (R$ 8.243,52) seria pago após a efetivação da baixa dos automóveis junto à RODOBENS, com a posterior transferência ao autor. Dessa forma, não há se falar em exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
).-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICHARD SCHALFUSS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer decorrente de Acordo Extrajudicial c/c Danos Morais
ajuizada por
EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ,
para:

-
condenar
a parte requerida
a
efetuar a transferência do veículo ATEGO, no prazo de 15 (quinze) dias;

-
condenar
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Alega o recorrente a falta de interesse processual, sob o argumento de que as partes em 20/06/2014 firmaram acordo extrajudicial sinalagmático, em que atribuíram obrigações recíprocas entre si, e que o recorrido não satisfez sua obrigação para a exigência do cumprimento da obrigação do apelante, o que configuraria carência da ação.

No mérito, sustenta não ter havido o cumprimento da obrigação por parte do apelado, logo, não poderia exigir que o apelante cumprisse com sua obrigação.

Aduz que a sentença não encontra guarida legal, uma vez que, após a satisfação da condição de baixa do referido gravame em 2017, o apelante mostrou-se cooperativo em realizar a transferência do veículo, o que somente não foi possível, pois o apelado não se disponibilizou a cumprir com sua obrigação.

Narra que o veículo caminhão “
Atego
” encontra-se livre de embaraços para sua transferência, mas que a parte apelada se negou em fornecer os meios necessários para concretizar o cumprimento do acordo.

Relata que as partes se relacionam mediante contrato bilateral ou sinalagmático, em que ambos os contratantes possuem obrigações a serem cumpridas entre si, o que recai sob o tema versado no artigo 476 do Código Civil.

Argumenta que, como nenhum dos dois contratantes cumpriram suas obrigações, não se pode exigir o implemento da do outro, em atenção ao art. 476 do Código Civil, vez que o apelado não transferiu o veículo Ford Cargo 4031, bem como o valor de R$ 8.243,52 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), não foi caucionado ou depositado em juízo pela parte apelada.

Ao final, punga pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e acolher a preliminar suscitada, reconhecendo a carência de direito material e pressuposto processual por inexigibilidade de implemento de contrato bilateral/sinalagmático por uma das partes quando a mesma não cumpriu com suas próprias com suas próprias obrigações, bem como reverter a condenação para condenar a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do apelante.

Acaso esse Tribunal entenda por manter a obrigação do apelante em entregar a documentação de transferência do veículo
Atego
, que condicione à apresentação pelo apelado nos autos, do documento que permita a transferência do caminhão “Ford Cargo 4031”, placa JZM-4421 totalmente livre e desimpedido, bem como o depósito em juízo do valor de R$ 8.243,52 devidamente atualizado e com juros de mora, sob pena de não fazendo, não ter direito à obtenção do documento de transferência do veículo
Atego
.

Acaso o apelado não tenha condições de promover a liberação do veículo Ford Cargo e a entrega do documento que permita sua transferência em favor do apelante, que então promova o depósito em juízo do valor correspondente, conforme avaliação contida na tabela Fipe.

A expressa manifestação deste Tribunal quanto aos dispositivos submetidos ao prequestionamento, em especial o art. 476 do Código Civil, para fins de eventuais recursos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 213777375, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, OAB/MT 5604/O

V
O T O
(PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CARÊNCIA DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Alega o apelante, preliminarmente, falta de interesse processual, sob o argumento de que as partes em 20/06/2014 firmaram acordo extrajudicial sinalagmático, em que atribuíram entre si obrigações recíprocas, e que o recorrido não satisfez sua obrigação para a exigência do cumprimento da obrigação do apelante, o que configuraria carência da ação.

Contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será
apreciado.-

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer decorrente de Acordo Extrajudicial c/c Danos Morais
em face de
HENRIY ESTRELA SCHMALFUSS e RICHARD SCHMALFUSS,
alegando, em suma, que as partes firmaram acordo extrajudicial, no dia 20 de junho de 2014, referente à aquisição da empresa Globo Indústria Ltda., onde o autor se comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 148.035,00 (cento e quarenta e oito mil trinta e cinco reais), dos quais o requerido realizaria o abatimento do valor de R$ 22.578,91 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Aduziu que desse modo, o autor permaneceria com um saldo devedor para com os requeridos no montante de R$ 8.243,52 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Sustentou que o autor se comprometeu, ainda, a transferir a documentação do veículo Ford Cargo 4031, placa JZM-4421 aos requeridos, bem como acompanhar o requerido RICHARD SHMALFUSS, na retirada de maquinários de sua propriedade que se encontram no pátio da empresa Globo.

Relatou que em contrapartida, os requeridos se comprometeram a transferir a documentação dos veículos caminhão 1620 e
Atego
ao autor após a baixa do gravame junto à empresa RODOBENS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA.

Narrou que, todavia, os requeridos não adimpliram a obrigação pactuada.

Asseverou que ficou convencionado entre as partes verbalmente, ainda, que o valor de R$ 8.243,52 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) remanescentes da obrigação do autor, só seriam entregues ao requerido, após a efetivação da devida baixa nos caminhões (Cargo 1620 e
Atego
) junto à RODOBENS e suas devidas transferências ao autor.

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a transferência do veículo. No mérito, requereu a procedência da ação, condenando a parte requerida ao integral cumprimento das obrigações pactuadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID no 213777354 – fls. 50/51.

A parte requerida ofertou contestação no ID no 213777355 – fls. 109/116, informando que o descumprimento contratual ocorreu por culpa de terceiro, inexistindo dano passível de indenização, pugnando pela improcedência da ação.

Realizada audiência de instrução no ID no 213777357 – fls. 254, as partes apresentaram memoriais finais no ID no 213777358 – fls. 269/278 e 213777360.

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Olinda de Quadros
Altomare
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 20/06/2014, as partes firmaram acordo extrajudicial, em que o apelado adquiriu a empresa Globo Indústria Ltda. do apelante, se comprometendo ao pagamento da quantia de R$ 148.035,00 (cento e quarenta e oito mil trinta e cinco reais), do qual se realizaria o abatimento do valor de R$ 22.578,91 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos).

Além disso, ficou determinado que caberia ao apelante transferir a documentação dos veículos caminhão 1620 e
Atego
ao autor/apelado após a baixa do gravame junto à empresa RODOBENS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA.

Por sua vez, o requerido/apelante ficaria com um saldo remanescente junto ao apelado no valor de R$ 8.243,52 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), o qual seria entregue ao apelante após a efetivação da baixa do gravame dos caminhões (Cargo 1620 e
Atego
) junto à RODOBENS e suas devidas transferências ao autor/apelado. Por outro lado, o apelado deveria transferir a documentação do veículo Ford Cargo, de placa JZM-4421, ao apelante, além de acompanhar a retirada dos demais maquinários da propriedade do apelante, que se encontravam no pátio da empresa Globo Indústria. Vejamos (ID no 213777354 – Pág. 22/24):

Contudo, o requerido/apelante não cumpriu sua parte do acordo, haja vista que os gravames não foram retirados dos veículos Caminhão 1620 e
Atego
, impedindo, assim, a sua transferência para o autor/apelado, conforme pactuado no acordo, o que levou o apelado a ajuizar a presente ação em 13/03/2015 a fim de determinar o requerido a proceder a transferência dos referidos veículos à parte autora no prazo a ser estipulado pelo juízo.

Com efeito, a ausência da baixa dos gravames nos veículos Caminhão 1620 e
Atego
, obsta a exigência do implemento da obrigação assumida pelo autor/apelado, qual seja, o pagamento do valor de R$ 8.243,52 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), visto que, conforme convencionado entre as partes, o referido valor só seria pago
após a efetivação da baixa nos caminhões (Cargo 1620 e
Atego
) junto à RODOBENS, com a posterior transferência ao recorrido.

Portanto, a transferência do montante supracitado estava condicionada à retirada dos gravames existentes nos automóveis e transferências dos veículos ao apelado.

Disso, retira-se que se trata de um contrato bilateral, em que há uma contraprestação entre as partes, havendo uma dependência entre as obrigações e sendo ambas devedoras e credoras uma da outra. Assim, para o cumprimento de uma obrigação, outra deve ser efetuada. Caso isso não ocorra, evidencia-se a exceção do contrato não cumprido, como bem esclarecem os doutrinadores Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho,
in
verbis
:

“A exceção do contrato não cumprido é em um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato por arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra ainda também não ter satisfeito a prestação correspondente.”
(in Novo Curso de Direito Civil: Contratos: Teoria Geral, 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 299).

Tal princípio encontra-se disposto no artigo 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Portanto, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprido a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, consoante dispõe o art. 476 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. BOLETOS E DUPLICADAS NÃO QUITADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. 1. Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pelo outro contratante. 2. Não comprovada a quitação do débito, tampouco o descumprimento contratual do outro contratante, a procedência da ação de cobrança se impõe.”

(TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023)

Salienta-se que o autor tentou resolver tal empecilho extrajudicialmente notificando no dia 12 de julho de 2015, via AR o requerido, ora apelante, conforme ID no 213777354 – fls. 44 e 46.

Contudo, o requerido, via
e-mail
alegou impossibilidade da transferência do caminhão
Atego
ao autor, nos seguintes termos. Confira (ID no 213777354 – fls. 34):

Dessa forma, tendo em visa que até o momento não foi efetuada a transferência dos veículos à parte autora, não há, portanto, obrigação de pagamento a ser cumprido pelo apelado, tampouco a existência da exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
).

Por sua vez, o apelado se comprometeu e efetuou o pagamento de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) dos R$ 125.578,91 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos) restantes e pactuado em acordo extrajudicial, conforme comprovantes juntados no ID no 213777354 – Pág. 33, 35, 37 e 39.

Lado outro, em que pese a alegação do apelante que a satisfação da condição de baixa do referido gravame dos veículos se deu em 2017, bem como que o apelante
mostrou-se
cooperativo em realizar a transferência do veículo, tal fato não obsta o dever do apelante de cumprir a sua parte do ajuste ente as partes.

Isto porque, denota-se dos autos que a ausência de transferências dos veículos ao autor, vem sendo protelado pelo apelado, sob a justificativa de que o saldo remanescente (R$ 8.243,52) não foi pago pelo apelado, bem como o veículo Ford Cargo 4031 não foi transferido aos requeridos.

Entretanto, em razão de caso fortuito, o veículo Ford Cargo está indisponível, haja vista o bloqueio em um processo judicial de improbidade administrativa, no qual o autor/apelado é requerido naqueles autos, estando impedido de transferir o veículo para o requerido.

Aliás, conforme decisão do Des. Relator Rondon
Bassil

Dower
Filho, o autor/apelado tentou realizar o desbloqueio do veículo na Medida Cautelar 117.406/2017, contudo, o d. Desembargador foi claro em sua decisão, no sentido de que
apenas a parte interessada nos referidos autos acarretaria a liberação do bem
. Vejamos (ID no 213777357 – Pág. 24):

(...)

Sendo assim, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a ocorrência de caso fortuito apto a tornar impossível o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - INADIPLEMENTO CONTRATUAL - CASO FORTUITO - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. 1. Havendo descumprimento de obrigação contratual, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 2. Caso o descumprimento ocorra em virtude de caso fortuito ou força maior, o artigo 393 do Código Civil exclui a responsabilidade do devedor, salvo se este se houver por eles se responsabilizado expressamente. 3. Restando comprovado que a demora no cumprimento da obrigação de uma das partes decorreu exclusivamente de exigências cartorárias e não havendo prova de desídia do devedor, resta caracterizada a excludente de responsabilidade do caso fortuito. 4. Um dos contratantes não pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua obrigação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.150503-1/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2020, publicação da sumula em 18/09/2020)

Desse modo, o requerido/apelante deve ser compelido a transferir os veículos Caminhão 1620 e
Atego
ao autor/apelado, conforme pactuado em acordo extrajudicial entre as partes, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Penso que o ponto fundamental da questão é o documento do carro, porque se entrega para um, terá que entregar para outro.

Com relação ao veículo estar apreendido, porque o interessado não pede a liberação, doutor?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA, OAB/MT 5604/O:

Poderíamos pedir, mas, no caso, como não houve uma determinação para que a outra parte cumpra também, entendemos que pode haver uma falta de legitimidade.

A partir do momento que tivermos uma decisão no sentido que ele deve transferir o veículo, podemos até entrar com embargos de terceiro junto a esse processo em que há a indisponibilidade e pedir a liberação.

Lembrando também, Desembargadora Marilsen, que há um valor a pagar de R$8.000,00 (oito mil reais), que é incontroverso desde a petição inicial, não é apenas a transferência do veículo. Caso contrário, a parte também deixará de pagar esses R$8.000,00 (oito mil reais) e receberá o documento do veículo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO
(1o VOGAL):

Eminentes pares.

Recurso de apelação cível aviado por RICHARD SCHALFUSS em face de sentença que lhe foi desfavorável, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais que foi ajuizada por EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ, todos identificados nos autos.

Pedi vistas dos autos para melhor análise da questão posta sob a esfera jurisdicional recursal. A eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, trazendo, inclusive cópia do contrato no seu voto, foi cirúrgica em sua decisão.

Isto porque, a questão diz respeito à aplicação do prescrito pelo artigo 476 do Código Civil Brasileiro –
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.

Com poucas palavras elucidou o voto condutor:

‘
O requerido/apelante não cumpriu sua parte, haja vista que os gravames não foram retirados dos veículos Caminhão 1620 e ATEGO, impedindo, assim, a sua transferência para o autor/apelado conforme o pactuado no acordo, o que levou o autor a ajuizar a presente ação em 13/03/2015 a fim de determinar que o requerido a proceder a transferência dos referidos veículos à parte autora no prazo a ser estipulado pelo juízo. (...) Com efeito, a ausência da baixa dos gravames nos veículos Caminhão 1.620 e ATEGO, obsta a exigência do implemento da obrigação assumida pelo autor/apelado, qual seja o pagamento do valor de R$ 8.243,42 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e
cinquenta
e dois centavos), visto que, conforme o convencionado entre as partes, o referido valor só seria pago
após a efetivação da baixa dos caminhões (Cargo 1620 e ATEGO), junto a RODOBENS, com posterior transferência ao recorrido’
. (sic).

Como se sabe, celebrado um contrato, as partes terão obrigação de cumprir o pactuado, se uma das partes não o fizer, a parte contrária poderá não cumprir sua parte também, devido à prestação de sua obrigação, ser correlata à obrigação da outra parte, fazendo valer o instituto da “
exceptio
non
adimpleti

contractus
’
, regra exteriorizada no CC através dos artigos 476 e 477.

Quanto o bastante para
acompanhar o substancioso voto da relatora
que, fazendo suas razões de decidir, bem aplicou no recurso esta situação concreta para desprover o recurso. De acordo, ainda, com o valor atribuído
título
de honorários recursais estabelecido pelo § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da d. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024